Tribunal: TJDFT
Processo: 0725465-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0725465-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE EMILIO FRANCA GARCIA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JORGE EMILIO FRANÇA GARCIA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília, Dr. Giordano Resende Costa, que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, indeferiu a tutela de urgência vindicada visando o restabelecimento de todas as funcionalidades originalmente disponíveis na conta mantida pelo autor agravante junto à plataforma Instagram (@drjorgeemilio). Em suas razões recursais (ID 73270509), o agravante informa que é médico cirurgião plástico e que utiliza a plataforma Instagram como principal meio de divulgação de sua atividade profissional, por meio do perfil @drjorgeemilio, o qual possui mais de setenta e cinco mil seguidores. Diz que, em razão da publicação de vídeos e imagens de procedimentos estéticos, ainda que com censura das partes íntimas, sua conta foi submetida a restrições de alcance e posterior bloqueio parcial pela agravada, sob fundamento de violação das políticas de conteúdo da plataforma, o que teria acarretado redução expressiva em visualizações, seguidores e agendamentos de consultas. Argumenta que tais conteúdos possuem caráter exclusivamente médico, educativo e informativo, enquadrando-se nas exceções previstas pelas diretrizes internas. Nessa conjuntura, afirmando a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, "para reformar a decisão atacada e determinar a retirada de todas as restrições existentes no perfil do Agravante”. Preparo recolhido (ID 73271794). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O agravante insiste na tutela de urgência formulada na inicial para obter a reativação de todas as funcionalidades da conta mantida junto à plataforma Instagram. A tutela provisória foi indeferida no juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A análise dos autos, contudo, revela que, neste momento processual, não estão presentes os requisitos legais para o deferimento da medida pleiteada. Com relação à probabilidade do direito, observa-se que as partes estão vinculadas por contrato de adesão às políticas da plataforma Instagram, cuja aceitação é condição para a utilização dos serviços. Dentre essas políticas, consta expressamente a vedação à publicação de imagens que contenham nudez, ainda que parcial, salvo em hipóteses excepcionais, como amamentação, cicatrizes pós-mastectomia ou conteúdos com finalidade médica ou de saúde. Embora o autor sustente que suas publicações se enquadram nessa última hipótese, não há nos autos, até o momento, elementos suficientes que permitam aferir, com segurança, a natureza e o conteúdo das imagens e vídeos que teriam sido bloqueados pela plataforma. A petição inicial não foi acompanhada das mídias específicas que teriam sido objeto de restrição, limitando-se a alegações genéricas e à juntada de documentos que demonstram a queda de visualizações e seguidores (ID 240181971 e ID 240181974), mas não o conteúdo efetivamente publicado. Tal ausência de prova impede a formação de juízo de verossimilhança quanto à alegada licitude das publicações e, por conseguinte, quanto à ilicitude da conduta da requerida. Ademais, a cláusula contratual que veda a publicação de imagens de corpos desnudos, ainda que com censura parcial, encontra respaldo na liberdade da empresa requerida de estabelecer regras de uso para sua plataforma, especialmente quando se trata de conteúdo impulsionado, com finalidade publicitária. A moderação de conteúdo, nesses casos, visa preservar a integridade da comunidade virtual e evitar a veiculação de material que possa ser considerado inadequado por parte dos usuários ou que infrinja normas legais ou regulatórias. A esse respeito, o artigo 19 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) dispõe que: Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente. Embora o dispositivo trate da responsabilidade civil do provedor, ele também reconhece a legitimidade da atuação da plataforma na moderação de conteúdo, desde que respeitados os limites legais e contratuais. No caso em apreço, não há demonstração de que a requerida tenha agido de forma arbitrária ou discriminatória, tampouco que tenha descumprido ordem judicial. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem se posicionado no sentido de que a concessão de tutela de urgência para reativação de contas em redes sociais exige a demonstração clara da ausência de violação às políticas da plataforma. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESATIVAÇÃO DE CONTA EM APLICATIVO DE INTERNET. INSTAGRAM. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se cabível, a título de tutela de urgência, a reativação da conta da agravante junto ao aplicativo de internet Instagram, a qual foi excluída, sob argumento de ofensa às diretrizes e normas da plataforma. 2. Tem-se que não restou demonstrada que a penalidade aplicada pelo aplicativo de internet foi injustificada ou desarrazoada. A questão demanda dilação probatória, para averiguar os motivos da suspensão da conta da agravante do Instagram. Logo, não é possível vislumbrar a plausibilidade do direito afirmado, neste momento processual. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 2004222, 0750816-36.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.) No tocante ao perigo de dano, é certo que a restrição imposta à conta do autor pode impactar negativamente sua atividade profissional. No entanto, tal circunstância, por si só, não é suficiente para justificar a concessão da tutela de urgência, especialmente diante da ausência de prova inequívoca da ilegalidade da conduta da requerida. O risco de dano deve ser analisado em conjunto com a probabilidade do direito, e não de forma isolada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil. Cite-se e intimem-se.” Com efeito, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis à concessão da medida liminar vindicada, senão vejamos. Na fase incipiente do processo, a argumentação deduzida pelo autor agravante não permite, apenas com base nos elementos de convicção que instruem a inicial, aferir de plano a suposta ilegalidade da restrição imposta pela ré agravada, razão pela qual não se revela prudente, mas sim temerário, o precoce deferimento in limine litis da reativação pretendida antes de delineado com mínima, porém razoável, segurança o panorama fático-jurídico da demanda posta sub judice. De fato, a análise aprofundada do conteúdo restringido e do seu enquadramento nas exceções previstas pelas diretrizes internas da plataforma não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, com a devida instauração do contraditório, especialmente no que concerne aos motivos que ensejaram a limitação da conta. A propósito, sobre o tema, já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que “até que seja possível dirimir a controvérsia quanto aos termos eventualmente violados pelo usuário das redes sociais, é prudente que as contas permaneçam desativadas, garantindo-se a correspondente dilação probatória, assim como o exercício do contraditório e da ampla defesa.” (Acórdão 1840817, 0703649-23.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2024, publicado no DJe: 15/04/2024.) Ressalte-se que, “in casu”, conquanto o perigo de dano seja alegado em razão do impacto econômico decorrente da redução de alcance e engajamento do perfil profissional, não se trata de caso de suspensão integral da conta, mas sim de imposição de restrições parciais de visibilidade, circunstância que mitiga, ao menos neste momento processual, o risco de dano grave ou de difícil reparação apto a justificar o deferimento da medida antecipatória pleiteada. Com efeito, a conta permanece ativa, não impedindo o agravante de publicar conteúdos e manter contato com seus seguidores, não se caracterizando, pois, a hipótese de supressão total do meio de comunicação digital utilizado em sua atividade profissional. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento de mérito recursal, entendo não se encontrarem presentes prima facie os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida antecipatória vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 28 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator